Tribunal: TJES
Processo: 5006530-29.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006530-29.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESLASER SERVICOS ESTETICOS S.A.
RECORRIDO: THAIS DA SILVA ALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1779106
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESLASER SERVIÇOS ESTÉTICOS S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que deve ser reconhecida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de perícia médica;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços da recorrente;
d)
que são efeitos colaterais normais, ou seja, apenas uma reação que não tem relação com a aplicação do laser;
e)
que a potência anterior foi a mesma utilizada em sessões anteriores;
f)
que a recorrida foi advertida sobre a possibilidade de efeitos colaterais e riscos, tendo dado consentimento ao submeter ao tratamento;
g)
que as fotografias juntadas não mostram a permanência das manchas;
h)
que as discromias transitórias, não constituem dano estético indenizável;

i)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
j)
que deve ser afastada sua responsabilidade;
k)
que os danos materiais, estéticos e morais devem afastados;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, pois os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a preliminar da recorrente de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito.

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar se
houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, em razão de sessão de depilação a laser.

A recorrida contratou os serviços da recorrente para tratamento de remoção definitiva de pelos, com a técnica de depilação a laser nas axilas, meia perna, virilha e joelhos.

Depreende-se dos autos que restou incontroverso nos autos o nexo causal entre a realização do procedimento de depilação a laser (sessão) que causou o evento danoso queimaduras/manchas na perna da recorrida, conforme se extrai das fotografias juntadas aos autos (ID. 1779063).

Ademais, a própria recorrida narra na inicial que sofreu dor excessiva na sessão que causou as manchas, momento em que a recorrente deveria se certificar da origem da dor suspendendo a sessão.

Destarte, ainda que a autora já tivesse se submetido a outras sessões de depilação a laser com a mesma potência, vale frisar que a máquina de laser havia passado por manutenção, que resultou no aumento de sua capacidade, ou seja, “ficou mais forte” (ID. 1779093).

Lado outro, se existiam indícios de bronzeamento da pele da recorrida deveria a recorrente avaliar o aparelho e a potência antes de iniciar o procedimento, o que não foi feito, ocasionando danos a recorrida em razão do emprego de técnica inadequada que comprometeu a imagem da recorrida, o que impõe o dever de indenizar pelos danos sofridos.

Quanto à restituição dos valores, não há que se falar em reforma da sentença, pois o Juízo
a quo
ponderou que houve prestação dos serviços de forma gratuita (axilas e joelho), mas também de forma onerosa.

Destarte, quanto às sessões onerosas de depilação a laser, em relação às realizadas na perna o pagamento foi de R$2.375,10 por dez sessões, mas considerando que a recorrida usufruiu de cinco, deve ser restituído o montante de R$1.187,55 e quanto as realizadas na virilha a restituição integral do valor de R$999,00, totalizando o valor de R$2.186,55.

Os danos estéticos estão devidamente comprovados em razão das manchas na perna da recorrida, que são lesões na aparência física, ou seja, alterações na fisionomia, cicatrizes e/ou queimaduras. O valor fixado de R$5.000,00, não está desproporcional aos danos comprovadamente sofridos.

Por fim, quanto aos danos morais, razão também não assiste à recorrente, pois o valor fixado de R$6.000,00 atende aos parâmetros lançados nas alíneas supra e está em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual tenho como irretocável a sentença do Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença profe
rida pel
o
J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor
da condenação
, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPILAÇÃO A LASER. MANCHAS NA PERNA DA AUTORA. MÁQUINA PASSOU POR MANUTENÇÃO. AUMENTO DA CAPACIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R$2.186,55. DANOS ESTÉTICOS NO VALOR DE R$5.000,00. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.